Tribunal: TJDFT
Processo: 0722194-06.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTENTES OS ALEGADOS VÍCIOS INTRÍNSECOS AO ACÓRDÃO. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXISTÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL (CPC, Artigos 136; 203, §§ 1o e 2o e 1.015, IV, e RITR, ART. 31). EMBARGOS REJEITADOS.

I. Os “erros materiais” e omissões na decisão colegiada estariam centrados, nas palavras da parte embargante, nos seguintes aspectos: (i) ao julgar o recurso, destinado a reformar sentença de primeiro grau, esta egrégia Turma proferiu acórdão de conteúdo jocoso e desrespeitoso para com o subscritor do apelo, entendendo tratar-se de “erro grosseiro” a interposição de recurso inominado para reforma de sentença prolatada em IDPJ, deixando, entretanto, de observar que o juízo de piso não proferira decisão interlocutória, e, sim, SENTENÇA JUDICIAL, tendo, inclusive, VERSADO SOBRE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SUA PARTE DISPOSITIVA, O QUE EM ABSOLUTO NÃO SE HARMONIZA COM UMA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA; (ii) militou o acórdão em flagrante erro material e omissão ao deixar de observar que a decisão atacada não se amolda às hipóteses contidas, tanto no citado artigo 31 do RITRJE, quanto do artigo 1.015 do CPC; (iii) emerge de singela leitura da SENTENÇA PROLATADA que, se houve erro grosseiro, este certamente não foi levado a efeito pelo humilde causídico embargante, vez que a ele não coube sentenciar o processo em referência; (iv) espera-se desta egrégia Turma Recursal, com a coragem e humildade que precisa caracterizar os grandes magistrados, que reconheça o erro material e omissão presentes no acórdão, e, emprestando efeitos modificativos aos presentes embargos, determine a cassação da sentença inadequadamente prolatada, bem como o retorno dos autos ao juízo de origem para que nova decisão seja proferida, de modo a restabelecer sua adequação à natureza da causa, bem como assegurar ao jurisdicionado o correto acesso ao duplo grau de jurisdição.

II. O acórdão ora impugnado foi assim ementado: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA (sem caráter terminativo) QUE DEFERIU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Recurso inominado (ID. 15127913) interposto pelo ex-sócio da empresa devedora contra decisão de deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a qual determinou o prosseguimento da execução, com a consequente intimação do recorrente para pagamento da quantia exequenda. II. Em observância ao princípio da taxatividade (Lei n. 9.099/95, Arts. 41 e 52 c/c CPC, Art. 994), o recurso interposto não pode ter por objeto a decisão interlocutória (CPC, Art. 136) que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, por ausência de previsão legal. Destaca-se que a referida decisão não extinguiu o procedimento executivo (Precedente do TJDFT: 2a Turma Recursal, Acórdão n.1149113, DJE: 13/02/2019), nem tem natureza terminativa. III. No mais, verifica-se erro grosseiro na escolha do recurso interposto, totalmente dissociado de embasamento legal, uma vez que contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis, o recurso cabível é o Agravo de Instrumento (RITRJE, Art. 31).IV. Recurso não conhecido”.

III. A decisão originária (objeto do acórdão do “recurso inominado”) foi prolatada nos seguintes termos: “SE N T E N Ç A. Trata-se de pedido de desconsideração de personalidade jurídica, fundado no art. 28 do CDC, formulado em face de ALAN NOGUEIRA DA GAMA e DANIEL DE MOURA JUCA (id 39430237). Não houve citação de DANIEL DE MOURA JUCA. A execução foi suspensa, prosseguindo-se, nos mesmos autos, o incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Intimado a se manifestar, ALAN NOGUEIRA DA GAMA, apresentou defesa, aduzindo sua exclusão do quadro societário da empresa devedora 2 anos e 9 meses antes do alegado evento danoso, e que por isso não pode ser responsabilizado por qualquer ato advindo da sociedade empresária. Requereu fosse excluído do polo passivo desta demanda. A parte exequente, com relação à impugnação à desconsideração da personalidade jurídica, argumenta que o contrato de compra e venda trazido por ALAN NOGUEIRA DA GAMA, não afasta os efeitos de sua responsabilidade, uma vez que não foi averbado na Junta Comercial, como dispõe o artigo 1.003 do Código Civil. Ao final, requereu fossem julgados improcedentes todos os pedidos do referido réu. DECIDO Analisando o mais que dos autos consta, tenho que não assiste razão o ex sócio ALAN NOGUEIRA DA GAMA, eis que, embora tenha se retirado da empresa executada há mais de dois anos, o contrato de compra e venda não foi averbado perante a Junta Comercial, portanto, os efeitos de sua responsabilidade perante terceiros não foram afastados. Neste sentido, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios já decidiu em caso análogo. Senão vejamos: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0711958-77.2017.8.07.0000. Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONAS RODRIGUES LESSA. AGRAVADO: URSULA CORDEIRO GROCHEVSKI EMENTA CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MÁ-FÉ E DESVIO DE FINALIDADE CONFIGURADOS. INCLUSÃO DE EX-SÓCIO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. DÍVIDA CONSTITUÍDA ANTES DE SUA RETIRADA DA SOCIEDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional aplicável apenas quando constatado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pela confusão patrimonial ou desvio de finalidade. 2. A má-fé dos sócios, com o intuito de prejudicar o interesse da credora, demonstra o desvio de finalidade e o consequente abuso da personalidade jurídica. 3. Nos termos do art. 1.032 do Código Civil, a retirada do sócio não o exime da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade. 4. Permanece a responsabilidade do ex sócio em relação à dívida constituída muito antes de sua retirada do quadro societário, não incidindo o prazo de dois anos do art. 1.032 do Código Civil. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1063502, 07119587720178070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/11/2017, Publicado no DJE: 12/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ainda: DIREITO PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO SENTENÇA. RETIRADA SÓCIO CURSO DA DEMANDA. POSTERIOR DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBRIGAÇÕES SOCIAIS. 1) A retirada ou exclusão do sócio, no entanto, não o exime da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos depois de averbada a resolução da sociedade, conforme inteligência do artigo 1.0332 do CC.) Desconsiderada a personalidade jurídica da empresa executada, mantém-se a responsabilidade do ex-sócio quanto às dívidas contraídas quando ainda integrava a sociedade. 3) Agravo conhecido e provido. (Acórdão n.888924, 20150020156965AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/08/2015, Publicado no DJE: 25/08/2015. Pág.: 259). Dessa forma, presentes os elementos que a caracterizam, DEFIRO o pedido de desconsideração de personalidade jurídica formulado pela exequente para ratificar a inclusão de ALAN NOGUEIRA DA GAMA no polo passivo da presente execução, o que faço com base no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor. Sendo assim, intime-se ALAN NOGUEIRA DA GAMA para pagar a quantia de R$2.550,88 (ID47630677), no prazo de quinze dias, a contar do trânsito em julgado. Findos, sem a quitação, remetam-se os autos ao gabinete deste 4o Juizado Especial Cível para as diligências executórias, via bacenjud e renajud (CPF 636.146.421-00), no valor de R$2.550,88. Intime-se a exequente para manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito em relação ao sócio DANIEL DE MOURA JUCA, no prazo de cinco dias. Sem honorários advocatícios (art.55 da Lei no 9.099/95). Publique-se. Sentença registrada eletronicamente. Intimem-se.”
IV. Pois bem. Embora o rótulo empregado tenha sido de “sentença” e “trânsito em julgado”, em momento algum ela resolveria a fase cognitiva do procedimento comum, nem extinguiria a execução (CPC, artigo 203, § 1o), como se depreende de sua parte dispositiva. Logo, se trataria de decisão interlocutória (CPC, artigo 203, § 2o), tanto que os próprios arestos ali colacionados, e utilizados como razão de decidir, refeririam a agravos de instrumento julgados pelo TJDFT.
V. Para reforçar essa compreensão jurídica, uma vez concluída a instrução no incidente de desconsideração da personalidade jurídica (caso concreto), este será resolvido por decisão interlocutória (CPC, artigo 136), a qual desafia agravo de instrumento (CPC, artigo 1.015, IV).
VI. E o próprio regimento interno das turmas recursais anota que o recurso cabível no caso de desconsideração de personalidade jurídica (caso concreto) é o agravo de instrumento (RITR, artigo 31).
VII. Se existiu alguma contradição (de rótulo), isso não alteraria sua natureza jurídica (decisão interlocutória), à míngua de determinação de extinção do processo, com ou sem resolução de mérito.
VIII. Saliente-se que a constatação do erro (e sua dimensão) não apresenta qualquer juízo de valor sobre a atuação do advogado da parte embargante no exercício das atividades profissionais, senão a compreensão jurídica de se tratar de situação processual da taxatividade recursal, a não permitir o acolhimento do princípio da fungibilidade.
IX. Em situações similares, assim teria se pronunciado o e. TJDFT:
“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NOMEN IURIS. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA DO RECURSO CABÍVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 136 do Código de Processo Civil, o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica será resolvido por Decisão Interlocutória em face da qual o recurso cabível é o Agravo de Instrumento, conforme redação do artigo 1.015, IV, do mesmo diploma legal. 2. Apesar de o Magistrado de origem ter apontado o nomen iuris do ato como Sentença, tal fato é irrelevante diante da previsão legal expressa do recurso cabível na hipótese, bem como por ter sido consignado na decisão o cabimento do Agravo de Instrumento para sua impugnação. 3. A Jurisprudência deste Egrégio Tribunal reconhece a impossibilidade de aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal a casos de Recurso de Apelação interposto em face do decisum pelo qual foi resolvido o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, em razão do erro grosseiro na não observância de previsão expressa do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido, mas desprovido. (Acórdão 1140332, 07037808720188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 3/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. “PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO. RESOLUÇÃO. PROVIMENTO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. RECURSO INADEQUADO (CPC, ARTS. 136 e 1.015, IV). CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. ERRO INESCUSÁVEL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE O RECURSO ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com a natureza que encerra, o incidente de desconsideração de personalidade jurídica é resolvido via de decisão interlocutória, pois não implica a resolução do mérito nem coloca termo a fase processual ou à execução sendo devolvido a reexame, portanto, via de agravo de instrumento, conforme expressamente estabelecera o legislador processual ao dispor sobre sua natureza e o recurso que desafia (CPC, art. 136 e 1.015, IV). 2. Subsistindo regulação legal dispondo sobre a natureza do provimento que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e do recurso apropriado para ser devolvido a reexame, obstando a subsistência de dúvida objetiva razoável sobre as questões, encerra erro inescusável, por afrontar a regulação procedimental, o aviamento de apelação em face do decidido, tornando inviável seu conhecimento como agravo mediante aplicação do princípio da fungibilidade recursal, porquanto tem como premissas a subsistência de dúvida razoável acerca do recurso cabível na espécie e da adequação de procedimentos entre o recurso acertado e o manejado. 3. O fato de o pronunciamento judicial ser nominado, no cabeçalho, como sentença é indiferente para definição da sua real natureza jurídica, pois delimitada pelo conteúdo material do decisum na conformidade da regulamentação legal, não pela denominação que lhe é conferida, pois inviável que a ordem das peças jurídicas seja alterada pela parte ou pelo juiz em descompasso com o normatizado, tornando inviável que, qualificando o legislador o provimento como decisão interlocutória, o juiz, ao editá-lo, denominando-o sentença, enseje essa transubstanciação. 4. Apelação não conhecida. Unânime. (Acórdão 1112546, 20160310232228APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/7/2018, publicado no DJE: 1/8/2018. Pág.: 221-229).”
X. No mais, o escrutínio da humildade, coragem e grandeza escaparia ao restrito objeto dos embargos declaratórios, os quais têm sido sempre analisados por esta e. 3a Turma Recursal com base nos princípios da justiça e respeito aos jurisdicionados (e seus respectivos advogados).
XI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Lei n. 9.099/95, art. 48 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
XII. Embargos conhecidos e rejeitados.